Tribunal: TJDFT
Processo: 0728621-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728621-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SEM MORADIA DE BRASILIA REGIOES ADMINIST D E S P A C H O Insatisfeita com a decisão (ID 38786796) desta Relatoria que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, a agravante interpõe embargos de declaração (ID 39302944). Verifico que tal pleito se traduz em autêntico agravo interno, uma vez que busca a atribuição de efeitos infringentes ao decisório anterior, todavia sob a tese da ocorrência de contradição e erro de premissa. Assim, recebo a petição de ID 39302944 como agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC). Intime-se a parte contrária para se manifestar, conforme determina o § 2o do artigo 1.021 do CPC. Providencie a Secretaria a alteração da classe do processo. Brasília, 22 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador